Tribunal: TJDFT
Processo: 0740112-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740112-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA PIRES DOS SANTOS GUEDES AGRAVADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Curadoria Especial em favor de MARTA PIRES DOS SANTOS GUEDES, fiadora em contrato de locação, contra decisão proferida pelo Juiz da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0010937-80.2012.8.07.0001, ajuizada pela COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO em desfavor da agravante e de CRISDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, deferiu a suspensão da utilização dos cartões de crédito da parte devedora, pois exauridas as medidas convencionais de satisfação do débito (BacenJud, RenaJud e InfoJud). Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que o bloqueio de seu cartão de crédito é desarrazoado, desproporcional, sem efetividade e está em completa dissonância com a jurisprudência. Alega que não há prova de que o cartão de crédito seja utilizado de forma luxuosa, com compras que impossibilitem o cumprimento da presente obrigação. Assevera que o esgotamento dos meios típicos de garantia da obrigação não justifica a utilização de técnicas de execução indireta. Diz que não há indícios de património expropriável ou de sua ocultação, e que medida tão extrema pode comprometer a subsistência da devedora. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reformada a decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido para bloquear os cartões de créditos da devedora agravante. Assim, a questão litigiosa no presente recurso cinge-se em aferir os pressupostos fáticos e legais para o deferimento do bloqueio dos cartões de crédito da agravante com o intuito de obrigar o adimplemento do crédito cobrado. O artigo 139 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com apoio neste dispositivo, a doutrina e jurisprudência esparsa tem admitido a possibilidade de ser determinado o bloqueio dos cartões de crédito dos executados. O intuito do dessa medida seria pressionar os devedores a quitar o débito o quanto antes em face do constrangimento pela impossibilidade de utilizar os cartões de crédito. No entanto, apesar da previsão legal, a utilização das medidas excepcionais deve levar em conta os princípios gerais que regem o ordenamento pátrio, em especial os que se referem ao processo de execução. Com efeito, é o patrimônio e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, não havendo qualquer elemento a indicar a eficácia do bloqueio de cartões de crédito para coibir o devedor ao pagamento da dívida exequenda. Desta feita, verifica-se que essas novas medidas devem ser aplicadas com muita cautela e apenas em casos extremos, analisadas as suas singularidades, considerando as repetidas tentativas infrutíferas de se resolver o débito e, principalmente, que a medida pretendida se mostrará eficaz no sentido de fazer com que os devedores paguem o débito. No mesmo sentido, preleciona Daniel Amorim Assumpção Neves[1] ao condicionar o cabimento das medidas atípicas à possibilidade de a obrigação ser cumprida com o deferimento da medida excepcional. Portanto, é meio para ser aplicado no devedor que é inadimplente porque se dispôs a não adimplir e blinda seu patrimônio para tornar ineficaz a execução através da incursão em seu patrimônio. Sobre o tema há julgados nesta Corte de Justiça, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, o bloqueio do cartão de crédito e a apreensão do passaporte não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1247302, 07194011120198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. BLOQUEIO OU CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. I - A adoção das medidas executivas atípicas, só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) a medida seja necessária, lógica e proporcional; c) mediante a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável; d) a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos. II - O bloqueio ou cancelamento de cartão de crédito não se apresenta, no caso concreto, como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1243312, 07231971020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, em que pese o tempo do processo executivo, aliado a inexistência de bens em nome da agravante, não há qualquer elemento indicativo de que o bloqueio dos cartões de crédito fará com que a parte devedora busque a solução do débito. Nesse passo, ao menos nesse momento de cognição sumária, a medida em questão se revela excessiva, incapaz de promover a imediata satisfação do crédito e podendo, inclusive, atingir subsistência da devedora, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ainda, não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se as agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, setembro de 2018. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 5a Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2020. P. 266.